Tribunal: TJDFT
Processo: 0736442-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Embargos de declaração em que um dos réus, Instituto Americano de Desenvolvimento, argumenta a ocorrência de contradição na fixação dos honorários advocatícios, que teria sido feita por equidade, sem observância do grau de zelo do advogado, a dificuldade da causa e a duração do processo.
3. De se ver, contudo, que no microssistema dos Juizados Especiais, a parte sucumbente na 1a instância é dispensada dos ônus sucumbenciais. Desse modo, para que sejam devidos honorários advocatícios em fase recursal, é necessária a apresentação das contrarrazões.
4. No caso dos autos, não houve apresentação de contrarrazões pelo Instituto Americano de Desenvolvimento, ora embargante, mas apenas pelo Distrito Federal (ID Num. 16657315), sendo indevida, portanto, a condenação em honorários advocatícios em seu benefício. A condenação fixada no acórdão é dirigida tão somente em benefício daquele ente federado.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.